Tribunal: STF
Processo: ARE 1565444
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A LIBERDADE SEXUAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL MEDIANTE ATOS LIBIDINOSOS CONTRA NETA EM CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 217- A , CAPUT, C/C ART. 226, II, NA FORMA DO ART. 71, TODOS DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECURSO DO RÉU. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA SOBEJAMENTE COMPROVADAS. PALAVRAS FIRMES E SEGURAS DA VÍTIMA. RELATOS SEGUROS QUE O RÉU PRATICOU ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DE CONJUNÇÃO CARNAL. NARRATIVA DA VÍTIMA CORROBORADA PELAS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. LAUDO PERICIAL E PRONTUÁRIO MÉDICO QUE EVIDENCIARAM LESÕES EM REGIÃO VULVAR. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. PRINCÍPIO IN DÚBIO PRO REO AFASTADO. POSTULADA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 215-A DA LEI DE REGÊNCIA. DESCABIMENTO. TIPICIDADE QUE SE ADEQUA AOS DELITOS IMPUTADOS AO RÉU. VULNERABILIDADE DO SUJEITO PASSIVO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. PLEITO DE AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA CONFERIDA À CULPABILIDADE, AOS MAUS ANTECEDENTES E AS CONSEQÜÊNCIAS DO CRIME. INVIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IRRETORQUÍVEL. JUSTIFICATIVAS IDÔNEAS PARA EXACERBAR A PENA. SEGUNDA FASE. PRETENDIDO AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, F, DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO D E 5/5 IN IDEM COM A CAUSA DE AUMENTO DO ART. 226, II, DO CÓDIGO PENAL. INOCORRÊNCIA. DELITO COMETIDO EM DECORRÊNCIA DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS. PLEITO REJEITADO. CONTINUIDADE DELITIVA. INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES. RECURSO DA DEFESA OBJETIVANDO O AFASTAMENTO DO INCREMENTO E DA ACUSAÇÃO O AUMENTO DA FRAÇÃO NO GRAU MÁXIMO. PROVIMENTO AO APELO ACUSATÓRIO. ATOS LIBIDINOSOS PRATICADOS AO LONGO DE 03 (TRÊS) ANOS NAS MESMAS CONDIÇÕES DE TEMPO, LUGAR E MODO DE EXECUÇÃO. AJUSTE DA FRAÇÃO PARA 2/3 (DOIS TERÇOS) QUE SE IMPÕE. ENTENDIMENTO DO STJ. TEMA N. 1202 NO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL, É POSSÍVEL A APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE MAJORAÇÃO PREVISTA NO ART. 71, CAPUT, DO CÓDIGO PENAI, AINDA QUE NÃO HAJA A DELIMITAÇÃO PRECISA DO NÚMERO DE ATOS SEXUAIS PRATICADOS, DESDE QUE O LONGO PERÍODO DE TEMPO E A RECORRÊNCIA DAS CONDUTAS PERMITA CONCLUIR QUE HOUVE 7 (SETE) OU MAIS REPETIÇÕES (SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, RELA. MINA. LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, J. EM 17/10/2023). RECURSOS CONHECIDOS. APELO DA DEFESA DESPROVIDO E DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III, 3º, I, 5º, XLVI, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe 03/02/2020).  



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/08/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente